Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0712602-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILTON DOS SANTOS CARVALHO GALINDO IMPETRANTE: FELIPE JOSE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILTON DOS SANTOS CARVALHO GALINDO aduzindo constrangimento ilegal ante a ausência de concessão de progressão do regime semiaberto para o regime aberto. Afirma que há constrangimento ilegal, narrando que foi condenado a sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, ou seja, 2.844 dias, que vem sendo remidos com trabalho e estudo. Entretanto, afirma que não os períodos não foram homologados em sua integralidade, o que prejudica a progressão da pena. Destaca que 243 dias não foram homologados e que, aplicados estes dias, a partir da presente data possui direito à progressão para o regime aberto, o que deve se dar de imediato. Aduz preencher os requisitos para progressão ao regime aberto, embora permaneça no semiaberto, estando comprovada a possibilidade de trabalhar, pois exerce a função de pedreiro, e já recebeu proposta de emprego, possuindo comportamento compatível com autodisciplina e senso de responsabilidade, fazendo jus ao disposto no art. 117 da LEP, haja vista as exceções jurisprudenciais por não haver prisão albergue no Distrito Federal, permitindo a concessão do regime menos gravoso. Requer a concessão da liminar para que seja determinada a progressão para o regime aberto ou, alternativamente, sua progressão ao regime por meio de monitoramento eletrônico, conforme permitido pelo artigo 146-B, incisos II e IV, da Lei no 12.258/10. É o breve relato. Decido. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A matéria ora debatida é passível de deliberação no plantão judicial da Segunda Instância, motivo pelo qual passo a analisar o pedido liminar. O Código de Processo Penal, ao tratar do habeas corpus, estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso dos autos, o paciente aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que apesar de ter cumprido com os requisitos necessários para a remição, com trabalho e estudo, os períodos não estão sendo homologados em sua integralidade, o que prejudica a progressão da pena. Afirma que são 243 dias de remição não homologados e que, se computados, permitem a progressão de regime na presente data. Em que pese as alegações expendidas, tenho que não restou devidamente comprovada a ilegalidade nas homologações dos dias a serem remidos. Ademais, as datas apontadas são relativas ao ano de 2023, com apenas um período relativo a fevereiro de 2024. Entretanto, verifica-se por meio da decisão juntada no ID 57379781, que no dia 1 de fevereiro do presente ano, o paciente recebeu a progressão de regime para o semiaberto, não havendo a comprovação de que estes 177 dias deveriam compor a remissão. Além disso, resta claro que não houve a autorização para as saídas temporárias por não ter sido preenchido o requisito objeto exigido pelo artigo 123, II, da Lei de Execução Penal, qual seja, o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena. Destaque-se, ainda, que a decisão que concedeu a progressão de regime data de 1o de fevereiro de 2024, o que descaracteriza a urgência necessária à análise em regime de plantão. Registre-se, por fim, que o pedido de aplicação do monitoramento eletrônico é pedido que não prescinde de análise no plantão judicial, devendo desafiar as vias adequadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão da ordem de habeas corpus. Ao Ministério Público. Após, remetam-se os autos à VEP. Brasília-DF, 2024-03-28 18:00:40.294. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista